Tribunal: TJPA
Processo: 0803689-18.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803689-18.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: 9 VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

Processo nº 0803689-18.2024.8.14.0000.

Órgão Julgador:
Seção de Direito Penal.

Recurso:
Habeas Corpus
para trancamento de ação penal com pedido de liminar.

Comarca:
Belém.

Impetrante: Defensoria Pública Estadual.

Impetrado: MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Paciente:
Marcos Vinicius dos Santos Moreira.

Procurador(a) de Justiça: Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja.

Relator: Sérgio Augusto de Andrade Lima
, Juiz convocado.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
ARTIGOS 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/06
.
ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA NO PACIENTE. AVENTADA INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA MINISTERIAL DE FORMA GENÉRICA. TESE IMPROCEDENTE
. Presença de justa causa – Existência de elementos concretos e objetivos indicativos de fundada suspeita suficiente para justificar a revista pessoal do apelante. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Na hipótese, o apelante procedeu fuga ao avistar a guarnição que fazia averiguação de denúncia sobre tráfico de drogas na região, o que gerou fundada suspeita na sua atitude que, após revista pessoal se confirmou, pois foi encontrado em seu poder 84 invólucros de cocaína, além do que, a decisão que recebeu a denúncia se deu dentro de todos os requisitos legais e necessário impostos por lei.
WRIT CONHECIDO E DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de outubro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus para trancamento de ação penal, com pedido de liminar,
em favor de
Marcos Vinicius dos Santos Moreira
, contra ato do MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta da impetração que
o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do delito descrito no art. 33, da Lei 11.343/2006.

Alega o impetrante

constrangimento ilegal
, pela ausência de justa causa para o início da ação penal, pois a denúncia ofertada foi alicerçada em provas ilícitas, já que o paciente foi abordado tão somente por alegada “fundada suspeita” dos policiais quando o avistaram, além do que, a decisão do magistrado que recebeu a denúncia é totalmente genérica, razão pela qual postula a concessão da presente ordem visando o trancamento da ação penal.

Pugnou pela concessão liminar da ordem, a qual foi indeferida à ID 18502577.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas e constam do ID 18546363
.

Nesta Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório
.

VOTO

Cuida-se de
Habeas

Corpus
impetrado em favor de

Jhemer Marcos Vinicius dos Santos Moreira
, objetivando o trancamento da ação penal sob a alegação de ausência de justa causa, pois a prisão do paciente se deu por incorrer em mera “atitude suspeita” alegada pelos policiais que efetuaram sua prisão, sendo que a decisão que recebeu a peça inicial se deu de forma genérica pela autoridade coatora.

Inicialmente, sopesando com acuidade os argumentos aduzidos pela parte impetrante, não visualizo demonstrada a malsinada nulidade da revista pessoal procedida no paciente.

O magistrado impetrado, quando das informações prestadas, ID
18547518, ressaltou que o paciente foi submetido a revista pessoal após ter fugido ao avistar a guarnição dos policiais que estria averiguando uma informação de tráfico de drogas que lhes avia sido dada por meio de denúncia, conforme trecho que transcrevo abaixo:

“O paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006. De acordo com a denúncia, no dia 28/08/2023, por volta das 17h00min, o paciente foi flagrado por policiais militares em posse de 84 (oitenta e quatro) porções de cocaína e a quantia de R$ 34,00 (trinta e quatro reais). Ainda segundo a exordial, os policiais receberam informação anônimade que dois indivíduos estavam comercializando entorpecentes na Rua Nova Segunda, entre Rua Apinagés e Rua Tupinambás. Ao se aproximarem do local, os policiais viram dois suspeitos com as mesmas características da informação, os quais correram em direções opostas ao avistarem os policiais. Além do paciente foi detido um adolescente trazendo consigo petecas da mesma substância encontrada com o denunciado.”.

A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal se justifica quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, in verbis:

“CPP, Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

Deste modo, entendo que o procedimento de revista pessoal em análise, deu-se de forma legal, fundado na justificada probabilidade de estar o paciente na posse de objetos ilícitos, no caso, drogas ilícitas, guardando estrita obediência às disposições do art. 244 do CPP, agindo os policiais militares dentro dos limites legais em obediência as previsões constitucionais do art. 144, § 5º, da Constituição do Brasil, pois que suas suspeitas, ao final, se comprovaram, já que 84 porções de cocaína foram encontradas na posse do paciente.

Não é outro o entendimento consolidado do Supremo Tribunal de Justiça acerca do tema. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. ENVOLVIMENTO HABITUAL COM A NARCOTRAFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. A apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância. 3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 4.
Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 5. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto
. 6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 720.471/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 24/2/2022.)
Grifei e destaquei

Quanto a afirmação de que a decisão que recebeu a denúncia foi procedida de forma genérica, também aqui razão não há a parte impetrante
, já que esta se deu dentro de todos os termos legais e necessários, conforme se verifica à ID 18477565, fl. 149/150, onde o magistrado delineou, de forma precisa, seus motivos para o recebimento da peça inicial, não havendo qualquer reparo ajuste a se proceder no referido decisum, muito menos necessidade de se proceder o trancamento da ação penal por alegada falta de justa causa, pois constatado que essa justa causa se mostrou evidente nos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 25/10/2024